Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-58.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017396-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), ARIANE RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 062.041.151-11 (PACIENTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), JANDERSON LIMA MOTA - CPF: 055.216.621-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARIANE RODRIGUES SCHMIDT
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – DESCABIMENTO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a paciente foi presa em flagrante por ter em tese praticado delito de tráfico de drogas, e já foi condenada por crime da mesma espécie, e presa novamente demonstra desrespeito às normas, bem como ao bem estar de sua filha e tais circunstâncias demonstram que eventual concessão de regime de prisão domiciliar à paciente não trará benefício algum à criança, pois já foi (e poderá ser novamente) exposta à prática delitiva perpetrada pela genitora, pois ambos os crimes foram cometidos após o nascimento de sua filha.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017396-58.2021.8.11.0000

PACIENTE: ARIANE RODRIGUES SCHMIDT
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
João Carneiro Barros Neto
em benefício de
ARIANE RODRIGUES SCHMIDT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto é genitora de uma criança com 1 ano e 9 meses, cujo genitor e companheiro da paciente também está preso.

Assim, pleiteia, liminarmente, seja a segregação da paciente substituída por prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante
id. 103807996.

As informações de praxe foram apresentadas (ID
104174971
).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, id.
104471985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARIANE RODRIGUES SCHMIDT
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a prisão domiciliar, alegando que paciente é genitora de criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da filha, nos moldes do artigo 318 do CPP.

No caso, o Juiz de primeiro grau converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva, salientando que
"possui condenação não transitada em julgada nos autos de ação penal n. 2630-28.2020.811.0040, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo colocada em liberdade em 29/04/2020”

Acrescentou, ainda, que
"o fato de possuir filho menor de 12 (doze) anos, por si só, não dá o direito às mães de se envolverem em crimes, ressaltando no presente caso que se trata do
SEGUNDO CRIME da detida, ambos cometidos após o nascimento de sua filha
, já encaminhada aos avós maternos”

Consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Pois bem, infere-se nos autos, que ARIANE RODRIGUES SCHMIDT, foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas.

O crime de tráfico de drogas, imputado à indiciada, ao menos em tese, doloso e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão, ID. 66335862 e do Auto de Constatação Preliminar de Droga id. 66335872.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção da indiciada provisoriamente segregada, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineadas.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

(...)

Incumbe-me deixar registrado que a flagranteada possui condenação não transitada em julgada nos autos de ação penal n. 2630-28.2020.811.0040, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo colocada em liberdade em 29/04/2020, com condições, entre elas a de NÃO SE ENVOLVER EM NOVOS CRIMES.

Tem-se dos autos que o local da prisão não seria a casa de ninguém, e sim um local para a guarda de entorpecentes. Lá foram localizados os seguintes objetos:

02 (dois) unidade(s) de substância análoga a pasta base acondicionado(a) em Sacolas; - 01(um) unidade(s) de Outro - diversas embalagens plásticas de acondicionar entorpecentes; - 08(oito) unidade(s) de substância análoga a maconha acondicionado(a) em invólucros; - 53 (cinquenta e três) unidade(s) de substância análoga a maconha; - 32 (trinta e dois) tabletes de substância similar a maconha; - 18 (dezoito meio tabletes) de substância similar a maconha; - 03 (três) sacolas com diversos pedações de substância similar a maconha; - 01(um) unidade(s) de substância análoga a cocaína; - 01(um) pote plástico contendo substância similar a cocaína; - 01(um) unidade(s) de cocaína; · Sacola, com vários pedaços de substância similar a cocaína; · R$ 5.612,00 (cinco mil e seiscentos e doze reais); · 01 - balança de precisão pequena; · 01 balança de precisão de Marca Aiker de Tamanho Médio; · 01 balança industrial de marca Triunfo; · 01(um) unidade(s) máquina de cartão do Mercado Pago; · 01(um) unidade(s) arma do tipo pistola de Airsoft de cor preta; · 01(uma) agenda com diversas anotações referentes ao tráfico ilícito de drogas; · 02(duas) Malas de Viagem. (sic)

A PM fez constar do ADPF que fez monitoramento no local indicado, bem como no loteamento onde se situa a casa e viram pessoas chegando de moto e movimentando sacolas. Quando da abordagem, tais pessoas fugiram, mas foi possível anotar as placas dos veículos, o que será melhor apurado durante o IP.

No B.O. consta ainda a informação de que tanto o detido quanto a detida afirmaram que somente quem não sabia da droga era a babá, tanto que liberada pela PM após deliberações.

Interessante ressaltar que na ação penal em que foi condenada, n. 2360-28.2020.811.0040, a detida estava na posse de R$6.859,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), também alegando trabalhar como autônoma, sendo agora novamente presa numa residência repleta de drogas, em local onde foi localizada também nova quantia em dinheiro, R$ 5.612,00 (cinco mil e seiscentos e doze reais).

Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que a indiciada insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, agora em tese com o pai de sua filha, que parece estar querendo trazer somente para si a responsabilidade.

O fato de possuir filho menor de 12 (doze) anos, por si só, não dá o direito às mães de se envolverem em crimes, ressaltando no presente caso que se trata do SEGUNDO CRIME da detida, ambos cometidos após o nascimento de sua filha, já encaminhada aos avós maternos, que residem na mesma casa, conforme informação constante no B.O.

A ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte da requerida, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera risco à ordem pública.

(...)

Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARIANE RODRIGUES SCHMIDT, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Na hipótese, são idôneos os elementos descritos para manter a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de
grande quantidade e variedade
de drogas e o
risco concreto de reiteração delitiva, pois ressaltou que a paciente possui condenação não transitada em julgado pela mesma espécie de crime.

Do mesmo modo, não assiste razão à parte Impetrante no que concerne ao alegado direito à prisão domiciliar.

É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu
habeas corpus coletivo
(HC n. 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e
mães de crianças menores de doze anos de idade
ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar.

Além do mais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Inobstante a menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o Magistrado, no caso concreto, mencione outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que demonstre maior necessidade de acautelamento da ordem pública.

Na hipótese, a prisão domiciliar foi indeferida pelo Juiz
a quo
, com base nos seguintes fundamentos
“O fato de possuir filho menor de 12 (doze) anos, por si só, não dá o direito às mães de se envolverem em crimes, ressaltando no presente caso que se trata do SEGUNDO CRIME da detida,
ambos cometidos após o nascimento de sua filha,
já encaminhada aos avós maternos, que residem na mesma casa, conforme informação constante no B.O. “

Assim, conforme apontado pela Magistrada a paciente foi presa em flagrante por ter em tese praticado delito de tráfico de drogas, e conforme se verifica já foi condenada por crime da mesma espécie, e presa novamente demonstra desrespeito às normas, bem como ao bem estar de sua filha e tais circunstâncias demonstram que eventual concessão de regime de prisão domiciliar à paciente não trará benefício algum à criança, pois, conforme exposto acima, já foi (e poderá ser novamente) exposta à prática delitiva perpetrada pela genitora, pois ambos os crimes foram cometidos após o nascimento de sua filha.

Cumpre destacar que a salvaguarda do princípio da integral proteção do menor, objeto da norma insculpida no art. 318-A do CPP, deve ser sopesada com o efetivo acautelamento da ordem pública, ante a real possibilidade de reiteração delitiva no caso concreto, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021